Tribunal: TJMT
Processo: 1021402-06.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021402-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (AGRAVADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO AVALIATIVO DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE SUPERVALORAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO PARA REALIZAR NOVA PERÍCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSO – DECISÃO REVOGADA POR OUTROS FUNDAMENTOS EM RECURSO CONEXO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A homologação de laudo pericial é ato discricionário do juiz e deve atender à adequação do procedimento técnico adotado, observando-se os parâmetros de mercado.

Ocorre que a decisão objeto do recurso foi revogada por outros fundamentos em recurso conexo, perdendo a eficácia, o que resulta na perda superveniente do objeto recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021402-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

FERNANDO LARA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino De Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá- MT,

que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1038532-85.2021.8.11.0041
ajuizada em face de

FERNANDO LARA DA COSTA
, homologou o laudo avaliativo do imóvel penhorado, em R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).

Nas suas razões de recurso, o agravante argumenta que a avaliação do imóvel constante nos autos não reflete o valor real de mercado, estando superestimada. Por conta disso, solicita a suspensão do leilão e a realização de uma nova perícia, sugerindo a nomeação de um especialista agrônomo ou engenheiro florestal para conduzir o trabalho de forma adequada.

Justifica que seu pedido não é uma tentativa de atrasar o processo, mas sim uma medida para garantir uma avaliação justa e correta, demonstrando seu interesse na solução do caso ao se dispor a custear os honorários do novo perito.

Ainda, sustenta que, se o imóvel for leiloado com o valor atual, é provável que não haja interessados na compra, o que prejudicaria a eficiência e a economia processual.

Diante disso, solicita que o pedido de nova perícia seja deferido, com a nomeação de um perito com qualificação específica na área (Id. 231034697).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 15/08/2024, conforme decisão Id. 232676656, tendo em vista a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 1020965-62.2024.8.11.0000, também de minha Relatoria, interposto pela parte executada, onde foi concedido o efeito suspensivo, porém por outros argumentos.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que a decisão homologada está em conformidade com o mercado e que o valor indicado no laudo do banco não foi adequadamente fundamentado.

Reitera que o laudo inicial reflete o valor de mercado e que, se houvesse nova avaliação, o valor deveria ser majorado.

Afirma que se existente dois laudos avaliativos que comprovam que a propriedade possui valor superior ao indicado pelo agravante, não se mostra cabível o acolhimento do recurso.

Salienta que da mesma decisão esta recorrente igualmente interpôs um Agravo de Instrumento, que está tramitando sob o nº. 1020965-62.2024.8.11.0000, em que apontou dois graves vícios processuais e devido a estes deve haver a reforma da decisão responsável por homologar o laudo avaliativo, de modo que pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 238410665).

Preparo devidamente recolhido (Id. 231395197).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
(ora agravante)
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
FERNANDO LARA DA COSTA
, aqui agravado
, referente ao saldo devedor de uma Cédula Rural Hipotecária, no valor de R$524.703,38 (quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e três reais e trinta e oito centavos), com vencimento em 05/03/2021.

Infere-se que no transcurso da execução o imóvel
matriculado sob nº. 5794, referente a área de terra rural, denominado Fazenda Onça Parda, localizada no Município de Santo Antônio do Leverger-MT, foi penhorado
em 26/10/2023.

O imóvel foi avaliado por um
expert
nomeado pelo juízo, que após alguns trâmites legais, homologou o laudo avaliativo em
R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), do qual o banco agravante defende estar supervalorizado.

Ocorre que, na decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 1020965-62.2024.8.11.0000, incluso nesta mesma pauta, esta d. Relatora revogou o laudo de avaliação, porém, por outros fundamentos, tendo em vista a ausência de análise da impugnação à penhora ofertada pelo executado agravado e por não lhe oportunizar a manifestação sobre resposta do perito judicial.

Com a revogação da decisão, a base do recurso originalmente interposto torna-se inexistente, uma vez que o laudo contestado foi desconstituído.

A perda superveniente do objeto ocorre quando o fundamento que sustenta a lide deixa de existir, tornando inútil a continuidade do julgamento do recurso, já que a matéria discutida não possui mais efeitos práticos. No caso em análise, com a revogação do laudo de avaliação, não há mais o que se discutir quanto à veracidade do valor atribuído ao imóvel, que era o objeto central da impugnação recursal.

Portanto, o reconhecimento da perda superveniente do objeto justifica-se pela ausência de interesse processual, uma vez que não há mais decisão a ser reformada ou matéria controvertida a ser apreciada pelo tribunal, devendo o recurso ser julgado prejudicado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM LIMINAR - BENEFÍCIO MANTIDO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC - REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO E DO CÁLCULO DO DÉBITO - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - NÃO CONHECIMENTO
- PLANILHA DO CÁLCULO ELABORADA POR CONTADOR OFICIAL - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO - PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO Deferida a justiça gratuita ao agravante, incumbe a parte contrária apresentar alegações plausíveis a justificar a revogação do benefício, ônus do qual não se desincumbiu. A juntada, nos autos de origem, da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e da relação dos documentos é obrigatória somente para processos não eletrônicos.
Há perda superveniente do objeto quanto ao pedido de nova avaliação do imóvel, quando verificado que a penhora foi desconstituída nos autos dos Embargos de Terceiro.
Consoante o entendimento do STJ, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados para atualização do débito passíveis de preclusão, se não impugnados oportunamente.”
(N.U 1014299-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E ATOS EXPROPRIATÓRIOS – BEM IMÓVEL – ARREMATAÇÃO PELO EXEQUENTE – ARTIGO 892, §2º, DO CPC – SUSPENSÃO DA DEPRECATA PARA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES E DEPÓSITO DA DIFERENÇA –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO NO RECURSO CONEXO
– RECURSO PREJUDICADO. Sobrevindo julgado que determina nova avaliação do bem penhorado, o que torna insubsistente os demais atos praticados a partir de então, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida no presente agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.”
(N.U 1007634-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal. Por conseguinte,
revogo
a tutela recursal de Id. 232676656.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024